Tribunal: TJDFT
Processo: 0707885-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DE PESQUISA DE BENS. INSUCESSO DAS DILIGÊNCIAS, CABIMENTO.
1. Demonstrados o esgotamento das medidas aptas à localização de bens do devedor para a penhora, bem como o insucesso das diligências empreendidas, e atendidos os requisitos estabelecidos no REsp 377.507/SP (Tema Repetitivo 714) e na Súmula 560/STJ, é cabível a determinação da indisponibilidade de bens e direitos do executado, na forma do art. 185-A do CTN.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.